Tribunal: TJDFT
Processo: 0714526-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0714526-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: HUGO BRINCO RODRIGUES JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra decisão proferida no juízo de origem que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição de alvará em favor da parte credora do valor depositado. Alega o agravante que a multa pelo descumprimento de sentença é excessiva e deve ser reduzida. Ao analisar os embargos de declaração foi prolatada a seguinte decisão: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Sustenta o devedor a existência de excesso no valor executado. É o relato. Decido. Por meio da decisão de ID 144657699 foi deferida tutela de urgência nos seguintes moldes: “DEFIRO a tutela de urgência requerida e DETERMINO à parte ré que exclua o nome da parte requerente de todos os cadastros de proteção ao crédito, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (Um Mil Reais), limitada, por ora, em R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais).” A parte devedora foi intimada da decisão em 12/12/2022 (ID 45098254), e, entretanto, não comprovou o cumprimento da decisão dentro do prazo estabelecido, o que apenas veio a ocorrer em 21/03/2023 (ID 153116703). Assim, não tendo sido cumprida a determinação judicial no prazo estabelecido, é devido o pagamento da multa estipulada no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) Ainda, considerando que uma vez intimado para realizar o pagamento do valor relativo a multa e ao remanescente da condenação principal, o devedor manteve-se inerte (ID 187003672), deve ser incluída a multa prevista no artigo 523 do CPC. Isto posto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Expeça-se alvará, em favor da parte credora, para levantamento do valor depositado nos autos (ID 190163511). Após a expedição do alvará, intime-se a parte credora para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar o valor remanescente do débito. Intimem-se." Irresignado, o executado interpôs o presente agravo. DECIDO. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Portanto, conheço do presente agravo. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito do agravante. No caso, em nenhum momento a parte alega o cumprimento da obrigação de fazer, mas tão somente questiona o valor fixado a título de astreintes. Ocorre que restou expressamente consignado na sentença que a parte que a ré deveria excluir o nome da parte autora de todos os cadastros de proteção ao crédito, no prazo de cinco dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00. Registra-se que a sentença foi objeto de recurso inominado, que foi recebido sem efeito suspensivo. Logo, o agravante teve tempo suficiente para cumprir a determinação judicial. Indefiro, pois, o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para contrarrazões. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito